Tribunal: TJDFT
Processo: 0730064-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730064-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUELTZ COSTA PINTO, CRISTIANE LOPES GONCALVES ESPÓLIO DE: RAFAEL ESMANIOTTO SOARES REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA DA SILVA CANTO APELADO: GUELTZ COSTA PINTO, CRISTIANE LOPES GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA DA SILVA CANTO ESPÓLIO DE: RAFAEL ESMANIOTTO SOARES DESPACHO Cuidam-se de duas apelações interpostas por GUELTZ COSTA PINTO e CRISTIANE LOPES GONÇALVES, autores, e ESPÓLIO DE RAFAEL ESMANIOTTO SOARES, réu, contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória (n. 0730064-74.2023.8.07.0001), ajuizada por GUELTZ COSTA PINTO e CRISTIANE LOPES GONCALVES. Ao que consta dos autos, o recorrente, espólio de Rafael Esmaniotto Soares, apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Cabe registrar, ainda, que não consta a informação de ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça, tendo sido, inclusive, comprovado o recolhimento das custas iniciais na origem (ID 70800024). Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante, ESPÓLIO DE RAFAEL ESMANIOTTO SOARES, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 07 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator